Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728747-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo da argumentação deduzida pelo peticionante apreende-se que o objeto do alinhado nestes autos, autuados sob a nominação de “petição cível”, cinge-se à viabilidade de expedição de alvará de levantamento, em favor do peticionante, pertinente a créditos insertos no precatório no 0721063-68.2023.8.07.0000. Instado a se manifestar acerca do interesse no aviamento da vertente petição cível, o peticionante abstivera-se de atender ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo destinado a esse desiderato[1]. A par da inércia do requerente, resplandece inexorável que a pretensão não comporta conhecimento, diante da inadequação da via que elegera, uma vez que a pretensão que formulara ressoa passível de realização no ambiente processual apropriado, ou seja, no bojo dos autos nos quais emergira o crédito que o assiste e cuja movimentação almeja ou naqueles em que recolhido o numerário correlato, e não por meio de petitório autônomo, desprovido de vinculação com a ação originária e sem forma de ação. Outrossim, imperioso o registro de que, consoante se depreende da sentença prolatada no ambiente do aludido precatório, fora determinada a transferência do valor apurado a título de adiantamento superpreferencial devido ao peticionante a conta judicial vinculada ao Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, relacionada aos autos do processo no 0019483-24.2003.8.07.0007[2], denunciando que a postulação ora aviada já restara acolhida pela eminente magistrada atuante na Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmo, então, a inadmissibilidade da pretensão formulada, pois inviável seu manejo almejando a determinação de expedição de alvará de levantamento pertinente a créditos inseridos em precatória via petição autônoma, colocando termo a este pedido incidente, sem exame do pleito que fizera seu objeto. Custas pelo requerente. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 75015686 (fl. 15). [2] - ID Num. 68136562 (fls. 96/97), Precatório no 0721063-68.2023.8.07.0000.